Tribunal: TJDFT
Processo: 0700663-20.2025.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700663-20.2025.8.07.0014 RECORRENTE: JULIVAL SANTOS DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Injúria qualificada. Dolo. Coculpabilidade. Regime prisional. Dano moral. Recurso provido em parte. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou o réu 2 anos, 9 meses e 7 dias de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de injúria qualificada. II. Questões em discussão 2. Discute-se: (i) se houve dolo do réu de ofender a dignidade e/ou o decoro da vítima; (ii) se é possível atenuar a pena com fundamento no princípio da coculpabilidade (iii) o regime prisional em caso de réu reincidente. III. Razões de decidir 3. Mantém-se a condenação por injúria qualificada se demonstrado que o réu agiu com dolo - ofendeu e menosprezou a vítima com termos pejorativos relativos à sua orientação sexual. 4. O e. STJ não admite a teoria da coculpabilidade como fundamento para a atenuante genérica do art. 66 do CP. 5. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ). 6. A Terceira Seção do e. STJ firmou entendimento de que a condenação à reparação mínima dos danos decorrentes da infração exige pedido expresso na inicial e indicação, nessa, do montante pretendido, pena de afronta os princípios do contraditório e do próprio sistema acusatório. A exigência só não se aplica a crime cometido no âmbito doméstico e familiar. IV. Dispositivo 6. Apelação provida em parte. ____ Dispositivos relevantes citados: L. 7.716/89, art. 2o-A, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe de 21.11.23; AgRg no AREsp 1318170/PR, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 1.3.19. O recorrente aponta violação aos artigos 2o-A, caput, da Lei no 7.716/1989, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição em razão da atipicidade da conduta por ausência de dolo. Sustenta que sua intenção, no calor da discussão mútua, não era a de discriminar a vítima por sua orientação sexual, mas sim de ofendê-la genericamente, como retorsão às ofensas que também sofria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 2o-A, caput, da Lei no 7.716/1989, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Ao chamar a vítima de “sapatão” e dizer a ela que “quando era mulher, eu te queria, mas agora que virou sapatão, não quero mais”, o réu manifestou a intenção de ofender e menosprezar a vítima em razão de sua orientação sexual, causando-lhe humilhação e constrangimento. Evidente o dolo. Não afasta o crime o fato de as ofensas terem sido feitas com ânimo exaltado.” (ID 76998057). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91